Tribunal: TJSP
Processo: 1500058-36.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Absolvição – Impossibilidade – Propriedade e destinação mercantilista dos narcóticos arrestados bem evidenciadas pelos elementos de convicção hauridos sob o crivo do contraditório – Condenação acertada e mantida – DOSIMETRIA PENAL – Redução do percentual aplicado por conta da reincidência –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Absolvição – Impossibilidade – Propriedade e destinação mercantilista dos narcóticos arrestados bem evidenciadas pelos elementos de convicção hauridos sob o crivo do contraditório – Condenação acertada e mantida – DOSIMETRIA PENAL – Redução do percentual aplicado por conta da reincidência – Inadmissibilidade – REGIME PRISIONAL – Adequado à espécie – APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500058-36.2018.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ALEXANDRE
DOS SANTOS CORREIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500058-36.2018.8.26.0603 -Voto no 16885
2
Apelação no
1500058-36.2018.8.26.0603
Voto no
16885 DIGITAL
Apelante:
Alexandre dos Santos Correia
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico ilícito de drogas Artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006 Absolvição Impossibilidade
Propriedade e destinação mercantilista dos narcóticos arrestados
bem evidenciadas pelos elementos de convicção hauridos sob o
crivo do contraditório
Condenação acertada e mantida

DOSIMETRIA PENAL Redução do percentual aplicado por
conta da reincidência Inadmissibilidade REGIME PRISIONAL
Adequado à espécie APELO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
Sentença de fls. 161/168, que julgou procedente a acusação e condenou
Alexandre dos Santos Correia a cumprir, em regime prisional inicial fechado,
a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de
multa de 625 (seiscentas e vinte e cinco) diárias mínimas, por incurso na
prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Inconformada, busca a d. Defesa do sentenciado
sua absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a redução
da fração fixada na segunda fase por conta da reincidência, bem como a
fixação de regime mais brando, observada a detração (fls. 179/198).
Ofertadas contrarrazões (fls. 219/225), a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500058-36.2018.8.26.0603 -Voto no 16885
3
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(fls. 245/250).
É o relatório.
2. Consta da denúncia que, no dia 12 de setembro
de 2018, por volta das 21h45min., defronte de uma lanchonete situada na Rua
João dos Santos Lima, 394, Bairro Águas Claras, na cidade e comarca de
Araçatuba, Alexandre dos Santos Correia trazia consigo, sem autorização
legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 24,99g (vinte e quatro gramas e
noventa e nove decigramas) de cocaína, substância esta que causa
dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Segundo apurado, policiais militares Josias
Guerrero Junior e Fabiano Bonachini faziam patrulhamento preventivo pela
citada rua quando avistaram o acusado sentado defronte da referida
lanchonete. Ao perceber a aproximação da viatura policial, Alexandre correu
para os fundos do estabelecimento, mas foi perseguido, alcançado e detido
pelos policiais. Em sua mão, foi encontrado um saco plástico com 29
microtubos plásticos contendo cocaína e, em sua bermuda, a quantia de R$
607,00.
A materialidade restou evidenciada pelo boletim
de ocorrência (fls. 16/17), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), laudo de
constatação prévia (fls. 28) e, sobretudo, pelo laudo químico-toxicológico
definitivo (fls. 55/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500058-36.2018.8.26.0603 -Voto no 16885
4
A autoria é, igualmente, induvidosa.
O acusado, nas duas oportunidades em que foi
interrogado, rechaçou as acusações de tráfico a ele imputadas.
Durante o auto de prisão em flagrante esclareceu
que foi no mercado para comprar fraldas quando chegou à viatura e o
“enquadrou” junto com outros moleques. Afirmou que a substância
encontrada não era de sua propriedade, assumindo que portava dinheiro
referente a uma carta precatória, que seu genitor pagava (fls. 13).
Sob o crivo do contraditório, acrescentou que
havia saído da prisão um dia antes dos fatos. Confirmou que estava entrando
no mercado para comprar fralda e leite, quando foi abordado pelos policiais.
Declarou que nada de ilícito foi localizado em seu poder, tão somente a
quantia de R$607,00, proveniente da herança recebida de seu pai.
Acrescentou que a droga foi-lhe apresentada na Delegacia, desconhecendo a
origem. Disse, ainda, que não conhecia os policiais (gravação audiovisual).
A versão ofertada pelo apelante, contudo, não
encontrou eco nos demais substratos probatórios, restando ilhada nos autos.
Com efeito, os policiais militares Josias Guerreiro
Junior e Fabiano Bonachini confirmaram, sob o crivo do contraditório, a
dinâmica da prisão. Asseveraram que efetuavam patrulhamento rotineiro,
quando avistaram que o ora acusado, ao perceber a presença da viatura,
adentrou em uma lanchonete e tentou pular o muro. Aduziram que
conseguiram abordá-lo e, em revista pessoal, encontraram 29 pinos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500058-36.2018.8.26.0603 -Voto no 16885
5
cocaína e a quantia de R$607,00. Confirmaram que revistaram a residência
do acusado, entretanto, nada de ilícito foi localizado. Ambos declararam que
não conheciam o acusado antes da ocorrência (fls.10, 11 e gravação
audiovisual).
Neste ponto, destaco que inexiste qualquer fato
que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos policiais, os quais
prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori,
motivo algum para sordidamente incriminarem pessoas inocentes.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo
quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além
disso “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou
suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito, vem decidindo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da
Súmula desta Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11).
Sobre a validade dos depoimentos prestados por
policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500058-36.2018.8.26.0603 -Voto no 16885
6
“PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial responsável
pela prisão - Admissibilidade - Ânimo inexistente de
incriminar o réu - Credibilidade do relato - Ausência de
razão concreta para suspeição - Recurso não provido. Os
funcionários da Polícia merecem nos seus relatos, a
normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser
quando se apresente razão concreta de suspeição.”
(Apelação Criminal n. 168.650-3 - Matão - Relator: Jarbas
Mazzoni - CCRIM 1 - V.U. - 06.03.95).
“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao
policial servir como testemunha. Além disso, não se
acredita que servidores públicos, inclusive os policiais
civis, empossados que são após compromisso de fielmente
cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou
provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de
inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários
públicos a presunção de que no desempenho de suas
atuações agem escorreitamente”. (TJSP, 6a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Apelação
no.
0355425-27.2009.8.26.0000,
Rel.
Desembargador Marco Antonio Marques da Silva).
Enfatizo, também, que não se produziu qualquer
prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de tida a
oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do Código de
Processo Penal.
Destarte, não havendo motivos plausíveis para
desqualificar os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e não
meras conjecturas e ilações de parcialidade, fundadas em razão do exercício
de suas profissões , seria um absoluto contrassenso desmerecer seus relatos
até porque o prestaram sob compromisso, estando, pois, sujeitos às penas
previstas no artigo 342 do Código Penal.
Como bem destacou o Desembargador Lauro
Mens de Melo, “...em que pese a mística envolvendo o depoimento policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500058-36.2018.8.26.0603 -Voto no 16885
7
este só deve ser visto com reservas quando, por elementos concretos
existentes nos autos, existirem circunstâncias que apontem para o fato de que
o policial tem interesse em acusar o réu para justificar eventual excesso que
tenha cometido, ou outras razões concretas que apontem para a sua
suspeição, ainda que exista contradição, circunstância normal em face da
própria natureza da atuação e do número de casos que um policial atende...”
(Ap. Crim. no 0007390-76.2009.08.26.03.02 16a Câmara - TJSP voto 5704).
De se destacar, que nada indica que os policiais
estivessem dispostos a imputar ao acusado crime do qual sabia inocente, e
que, para tanto, se dispusessem a prestar depoimentos às autoridades, a não
ser que tivessem forte motivo para tanto, do que não se cogitou em nenhum
momento, até porque o réu não conhecia os policiais e nem eles a ele.
No mais, o fato de o acusado não ter sido flagrado
em atos de mercancia não afasta, em absoluto, o cometimento do delito de
tráfico ilícito de drogas.
Insta salientar que o caput do artigo 33 da Lei no
11.343/2006 descreve condutas variadas, restando configurado o crime de
narcotraficância ainda não tenha o agente sido surpreendido praticando atos
de comércio. No caso em tela, a conduta típica de trazer consigo substâncias
entorpecentes, imputada ao réu na exordial, restou devidamente caracterizada
pelos substratos probatórios.
Conforme
entendimento
consolidado
desta
Egrégia Corte, “...para configuração do crime de tráfico imputado ao réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500058-36.2018.8.26.0603 -Voto no 16885
8
não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo,
tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a
traditio, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512)...”
(Apelação Criminal no 990.09.083925-2, Relator Marco Antonio Marques da
Silva).
Por esse prisma, em razão do patrulhamento que
culminou nas diligências; das circunstâncias fáticas; conduta do réu; da
apreensão da substância entorpecente; de seu acondicionamento; de sua
quantidade; de sua natureza
sendo despiciendo discorrer-se sobre a
letalidade da cocaína; dinheiro; circunstâncias conjugadas, ainda, aos relatos
dos policiais durante a persecutio criminis, restou nitidamente evidenciada a
ocorrência dos fatos tais como descritos na denúncia, bem como a destinação
mercantilista do entorpecente apreendido, sendo os elementos probatórios
existentes nos autos aptos a sustentar, com percuciência, o édito condenatório
por tráfico ilícito de drogas prolatado em desfavor dos acusados, não havendo
falar-se em absolvição.
Dessa forma, a condenação dos acusados pelo
delito de tráfico de drogas é, pois, medida que se impõe.
Feitas as considerações necessárias, passo à
análise da dosimetria penal.
As básicas foram fixadas no mínimo legal, ou seja,
em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de multa de 500

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500058-36.2018.8.26.0603 -Voto no 16885
9
(quinhentas) diárias mínimas. Na segunda fase, em face da recidiva
específica, a sanção foi agravada de 1⁄4 (um quarto), perfazendo 06 (seis) anos
e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e
cinco) dias-multa, no piso, assim concretizadas à míngua de demais causas
modificadoras.
Ab initio, anoto que, não assiste razão à douta
Defesa o pleito de redução do percentual aplicado por conta da comprovada
reincidência (fls. 80/81), considerando que se trata de reincidência específica,
que permite a exasperação acima do mínimo legal.

Nesse sentido:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO.
ROUBO
TENTADO.
DUPLA
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
AUMENTO SUPERIOR A 1/6 PELA INCIDÊNCIA DA
AGRAVANTE.
MOTIVAÇÃO
CONCRETA
DECLINADA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese,
impondo-se
o
não
conhecimento
da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A individualização da pena é submetida aos elementos
de convicção judiciais acerca das circunstâncias do
crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da
legalidade
e
da
constitucionalidade
dos
critérios
empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das
circunstâncias judiciais e os critérios concretos de
individualização da pena mostram-se inadequados à
estreita via do habeas corpus, pois exigiriam
revolvimento probatório.
3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites
mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500058-36.2018.8.26.0603 -Voto no 16885
10
serem aplicados em razão das agravantes e das
atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece
que compete ao julgador, dentro do seu livre
convencimento e de acordo com as peculiaridades do
caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena,
em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração
superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.
4. Este Superior Tribunal de Justiça entende ser
admissível a exasperação em 1⁄4 quando se tratar de réu
reincidente específico. Precedentes.
5.
Em
atendimento
aos
princípios
da
proporcionalidade e da individualização da pena,
impõe-se aumento superior a 1/6 pela recidiva,
porquanto o réu ostentava duas condenações transitadas
em julgado à época dos fatos sob apuração pela prática
de crimes da mesma natureza.
6. Writ não conhecido.
(STJ, HC no 388.174/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a
Turma, j. 06.06.2017, Dje 14.06.2017 grifei).

Registro, ainda, não caracteriza ofensa ao
princípio do ne bis in idem a utilização da reincidência para o aumento das
penas na segunda fase dosimétrica e, ainda, sua consideração para fins de
afastamento da redutora prevista na Lei de Drogas, visto que tal conjuntura,
na segunda e terceira etapas de dosagem das sanções, possui natureza jurídica
diversa.

Neste sentido, igualmente já decidiu o Pretório
Excelso, confira-se:

“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS. PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO
NO
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
MAUS
ANTECEDENTES. NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA
DA DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA/MAUS
ANTECEDENTES.
COMPROVAÇÃO.
CERTIDÃO.
IDONEIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500058-36.2018.8.26.0603 -Voto no 16885
11
ART.
33
DA
LEI
11.343/2006.
APLICAÇÃO.
INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I Ao fixar a
pena-base acima do mínimo legal, o magistrado
sentenciante considerou os maus antecedentes ostentados
pelo réu e a natureza altamente nociva da droga
apreendida, de modo que a reprimenda não merece
nenhum reparo nesse ponto. II Não procede a alegação
de que a inexistência de certidão cartorária atestando o
trânsito em julgado de eventual condenação inviabilizaria
o reconhecimento de maus antecedentes/reincidência e que
a folha de antecedentes criminais não serviria para esse
fim. Esta Corte já firmou entendimento no sentido da
idoneidade do referido documento, que possui fé pública.
Precedentes. III
Infração cometida em transporte
público. Incidência da causa de aumento prevista no art.
40, III, da Lei 11.343/2006. IV Não caracteriza bis in
idem a consideração da reincidência para fins de
majoração da pena-base e como fundamento para a
negativa de concessão da benesse prevista no art. 33, § 4o,
da Lei Antidrogas. V- Para a concessão do benefício
previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, é
necessário que o réu seja primário, ostente bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa. VI
Réu que
apresenta maus antecedentes, condição que impede a
aplicação da referida causa de diminuição. VII - Ordem
denegada. (HC 107274, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI,
Primeira
Turma,
julgado
em
12/04/2011,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-075
DIVULG 19-04-2011 PUBLIC 25-04-2011 LEXSTF v.
33, n. 388, 2011, p. 367-376 sem destaques no original).

Ainda no mesmo sentido:

“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
SILÊNCIO
DO
ACUSADO.
SITUAÇÃO QUE NÃO FOI INTERPRETADA EM
PREJUÍZO DA DEFESA. REINCIDÊNCIA GENÉRICA.
CARACTERIZAÇÃO.
AGRAVAMENTO
DA
PENA.
CONSTITUCIONALIDADE.
APLICAÇÃO
DA
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.o
11.343/2006.
RÉU
REINCIDENTE.
VEDAÇÃO
EXPRESSA. INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE
MULTA
PREVISTA
NA
LEI
N.o
11.343/06.
INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA OU LESÃO À LIBERDADE
LOCOMOÇÃO. NÃO-CABIMENTO DO WRIT. ORDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500058-36.2018.8.26.0603 -Voto no 16885
12
DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
1. O art. 186, parágrafo único, do Código de Processo
Penal é claro ao prescrever que o silêncio do acusado não
poderá ser interpretado em prejuízo da defesa.
2. Na espécie, contudo, o silêncio do Paciente na fase
extrajudicial foi apenas um dos elementos que levou à
convicção do órgão julgador, já que a sua condenação
baseou-se na prisão em flagrante, no laudo toxicológico e
nos depoimentos dos policiais que participaram da prisão.
3. Assim, ainda que o acórdão não devesse ter feito
referência ao silêncio do acusado, não houve prejuízo ao
réu, pois a sua condenação não está fundamentada apenas
nessa circunstância, mas em diversos outros elementos de
prova. Logo, nos termos do art. 563 do Código de
Processo Penal, não há nulidade a ser declarada.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, seguida
por esta Corte Superior de Justiça, é no sentido de que a
agravante genérica da reincidência foi recepcionada pela
Constituição Federal de 1988, sem que haja violação aos
princípios da isonomia, da culpabilidade e do ne bis in
idem.
5. A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza
com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.o
do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, dado que necessário,
dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice
e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam
em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais
distintas de um mesmo instituto.
6. "A via do habeas corpus não se presta para a discussão
acerca da alegada inconstitucionalidade da pena de multa
mínima cominada abstratamente ao delito previsto no art.
33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que, em
relação a essa matéria, não há nenhum risco à liberdade
de locomoção do paciente, já que a pena pecuniária, acaso
descumprida, não poderá ser convertida em sanção
privativa de liberdade, nos termos do art. 51 do Código
Penal. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa
extensão, denegada a ordem." (HC 162313/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 06/10/2011, DJe 09/11/2011).
7. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa
extensão, denegada”. (STJ HC 229.340/SP, Rel. Ministra
LAURITA
VAZ,
QUINTA
TURMA, julgado
em
05/09/2013, DJe 11/09/2013 sem destaques no original).

Desse modo, era mesmo inviável a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500058-36.2018.8.26.0603 -Voto no 16885
13
redutora prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, por óbice legal:
“Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as
penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa”. (Art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006 grifo meu).
Ante o quantum de sanção carcerária imposto, não
há se falar em sua substituição por penas restritivas de direitos (art. 44 do CP)
ou, ainda, em sua suspensão condicional (art. 77 do CP), por impeditivo legal.
Por fim, absolutamente adequada a fixação do
regime prisional mais gravoso para início do desconto da pena carcerária.
Afinal, trata-se de condenação pelo cometimento
do delito de tráfico ilícito de drogas, crime que denota conduta absolutamente
perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a disseminação da
substância ilícita entre a população, fato que, por alcançar patamares
insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a tranquilidade social e a ordem
pública, mormente por ser causa mediata de vários outros delitos,
notadamente aqueles de natureza patrimonial.
De rigor realçar que o acusado praticou delito
equiparado a hediondo, cuja perniciosidade, a manifesta reprovação social e a
previsão, pelo legislador constituinte, de regime especial (Constituição da
República, artigo 5o, inciso XLIII), torna imperioso o início do desconto da
sanção carcerária no regime mais severo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500058-36.2018.8.26.0603 -Voto no 16885
14
Não bastasse e bastaria , o réu é reincidente
circunstância que torna o regime prisional extremo imperativo legal (art. 33, §
2o, b, do CP).
Já deliberou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que “...[o] paciente não faz jus ao regime intermediário, pois trata-se
de réu reincidente, condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 e
não excedente a 8 anos de reclusão...” (HC 294.904/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
22/11/2016, DJe 01/12/2016).
Incabível aplicar-se a diretriz prevista no artigo
387, § 2o, do Código de Processo Penal, porquanto o regime prisional não foi
fixado com base, exclusivamente, no quantum de sanção carcerária imposto.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILMAR FERNANDES
Relator